Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. ENUNCIADO No 379 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade de cláusula contratual que prevê a aplicação de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento) ao mês.
2. A despeito das alegações articuladas pela instituição bancária apelante, em sua peça recursal, não há como ser afastada, no caso em deslinde, a limitação prevista no enunciado no 379 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.
3. Embora o contrato em referência seja regido pela Lei no 10.931/2004 o mencionado diploma legal não prevê, de modo expresso, limites distintos dos juros de mora para os contratos bancários por ele regulados. 3.1. Por essa razão, diante da ausência de estipulação de limites próprios, merece ser observada a regra prefigurada no aludido enunciado sumular, de modo que os juros de mora não podem ultrapassar o percentual de 1% (um por cento) ao mês. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.